Tribunal: TJMT
Processo: 1001509-51.2020.8.11.0038
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001509-51.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDRE FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 356.470.781-68 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1001509-51.2020.8.11.0038

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ANDRE FRANCISCO DOS SANTOS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATO DE TARIFAS BANCÁRIAS E SEGURO “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA” – PREJUDICIAL DE MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL -

ARTIGO 206, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL – DESCABIMENTO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CDC – PRESTAÇÕES/DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –

ARTIGO 86,
CAPUT
, DO CPC/15
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao contrário do que alega o apelante/requerido, por se tratar o caso de relação de consumo, aplicável o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do CDC e não o artigo 206, §3o, do CC, cuja contagem deve se iniciar na data em que a parte ofendida teve plena ciência do dano, tendo em vista tratar-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica.

Por outro lado, tratando-se a relação jurídica de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da cobrança apenas em relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede a propositura da ação.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação das tarifas bancárias denominadas:
“Cesta Expresso; Cartão Crédito Anuidade; Título Capitalização; Bradesco Vida Previdência e Seguro de Vida”
para com a parte autora, afiguram-se indevidos os débitos efetivados na sua conta corrente, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

In casu
, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ
“[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ”
(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019)
.

Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação de Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais
ajuizada por
ANDRE FRANCISCO DOS SANTOS
, para:
a
) declarar a inexistência de relação jurídica entre partes e o cancelamento dos serviços discutidos nos autos;
b
) condenar o requerido a restituição em dobro dos descontos indevidos efetivados na conta corrente da parte autora, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e com juros de mora de 1% ao mês a contar do respectivo desembolso de cada parcela;
c
) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$5.000,00, a título de danos morais ao autor, corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e,
c
)
condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Preliminarmente, argui o recorrente a prescrição do direito de ação da autora, consoante termos do artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil.

No mérito, sustenta o desacerto da sentença, por entender que restou evidenciada a contratação das tarifas em discussão, quais sejam:
“Cesta Expresso; Cartão Crédito Anuidade; Título Capitalização; Bradesco Vida Previdência e Seguro Vida”
, bem como o total conhecimento do autor quanto aos termos do contrato,
não havendo, portanto, que se falar em cobrança indevida e tampouco restituição.

No mais, discorre sobre a validade dos procedimentos adotados para contratação de conta corrente e, por consequência das tarifas bancárias a ela inerente e em discussão; da impossibilidade de declaração da inexistência do débito em razão da inexistência de defeito na prestação dos serviços; aduz
que o apelado não faz jus à repetição de indébito nem mesmo na forma simples e tampouco à indenização por dano moral, face à legalidade do contrato e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Alternativamente, requer a redução do valor relativo ao dano moral.

Sem contrarrazões pelo autor, conforme certidão de emissão do juízo de 1o grau,
in verbis:

“
Decorrido prazo de ANDRE FRANCISCO DOS SANTOS em 10/04/2023 23:59”

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO–PREJUDICIAL DE MÉRITO-PRESCRIÇÃO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Arguiu o banco apelante que ocorreu a prescrição do direito de ação do autor, entendendo que a hipótese não se caracteriza fato do serviço, mas sim vício do serviço, razão pela qual aplicável o prazo prescricional de três anos, consoante
artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil.

In casu
, prospera em parte a tese recursal.

Com efeito, o caso dos autos caracteriza relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual adota-se o prazo prescricional estabelecido no art. 27 da legislação supramencionada.

Dispõe o art. 27 do CDC:

“Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. ”

Assim, tratando-se de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional.

Com efeito,
a jurisprudência recomenda que para estes casos, seja considerado como
termo inicial
para a contagem da
prescriçã
o
a data do último desconto no benefício previdenciário ou folha de pagamento
, inclusive para resguardar a segurança jurídica, a fim de não permitir que a pretensão autoral se perpetue no tempo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VÍTIMA IDOSA – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27, CDC – CONTAGEM DO PRAZO – TRATO SUCESSIVO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão,
uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que ocorreram os débitos, conhecimento do fato por outros meios.
Não tomado esse cuidado, a própria razão de ser da prescrição – que é a segurança jurídica – estaria ameaçada, sem contar o fato de que, se deixado ao livre talante da parte interessada, a consulta junto ao INSS, haveria, na prática, a possibilidade de controle do prazo, a implicar na espécie anômala de imprescritibilidade. ”

(TJMT – RAC no 1002152-21.2019.8.11.0013, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 27/02/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO MORAL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CDC (PRESCRIÇÃO QUINQUENAL). TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PARCELA DO MÚTUO DISCUTIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. - Os autos tratam de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização, proposta autor em desfavor do requerido, argumentado, a parte autora, que sofreu descontos em seus proventos de aposentadoria, em razão de empréstimo consignado não contratado - A parte autora se encaixa no conceito de consumidor, seja diretamente ou por equiparação (arts. 2o e 17, do CDC). Assim, não há dúvida de que à espécie aplicase o prazo de prescrição quinquenal previsto na norma do artigo 27 do CDC, cuja fluência se inicia a partir do conhecimento do dano e sua autoria -
O termo inicial de fluência do prazo prescricional é a data em que concretizado o desconto da última parcela do contrato de empréstimo consignado.
Precedentes - No caso em exame, não foi contemplado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, eis que o mútuo finda-se em 07/12/2018 (desconto da última parcela) e a presente demanda foi ajuizada em 04/04/2019, ou seja, menos de 01 ano - Sem honorários advocatícios recursais, em razão da natureza da decisão que desconstituiu a sentença de primeiro grau - Recurso conhecido e provido, para afastar a incidência da prescrição e desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento da ação.”
(TJ-TO - AC: 00156076520198270000, Relator: JOSÉ DE MOURA FILHO, julgado em 14/08/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – PRESCRIÇÃO. 01. Aplicação do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.
Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, o prazo da prescrição corre a partir do desconto da parcela prevista no contrato, porque o dano e sua autoria se tornaram conhecidos com cada débito no benefício previdenciário da autora
. 02. Valor da compensação por danos morais majorado para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. Pronúncia, de ofício, da prescrição de parte da pretensão do autor. Recurso conhecido e parcialmente provido."

(TJMS - Apelação - No 0808221-98.2015.8.12.0002, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 28/09/2016).

No caso, como se extrai da petição inicial de ID no 153474245, que os citados descontos se iniciaram em
05/01/2015
e até o ajuizamento da ação em
30/12/2020
, ainda não haviam cessado, não há falar-se em
prescrição total do direito de ação
do autor/apelado.

No entanto,
a prejudicial deve ser acolhida quanto à
prescrição parcial do direito do autor
, ou seja, a restituição deve abranger
apenas os descontos retroativos à propositura da ação não abrangidos pela prescrição
.

Isto porque, como já dito, a relação jurídica questionada é de trato sucessivo, em que o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se, assim, o reconhecimento da prescrição da cobrança em relação aos débitos efetivados na conta bancária do autor/apelado anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA –
VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA
– CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. ”

(TJMT – RAC No 1050136-14.2019.8.11.0041, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, publicado no DJE 24/05/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE. OMISSÃO EXISTENTE. APLICAÇÃO DO CDC. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO QUINQUENAL. ARTIGO 27 DO CDC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. A matéria referente à prescrição é de ordem pública e, nos termos do artigo 193 do Código Civil, pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em Embargos de Declaração.

2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários (súmula 297 do STJ).

3.
No caso concreto incide o lustro prescricional previsto no art. 27 do CDC, todavia, como a demanda versa sobre prestações de trato sucessivo, a cada desconto indevido, repete-se o dano sofrido pela consumidora. Desse modo, como esta ação de origem foi ajuizada pela parte Autora/Embargada no dia 11 de outubro de 2017, há de se reconhecer a prescrição de parte das parcelas. Perante tal informação, verifica-se que as parcelas descontadas antes do dia 11 de outubro de 2012 restam prescritas, pois são anteriores ao quinquênio prescricional.

4. Embargos de Declaração acolhidos com efeito infringente.
"
(TJMT – RAC No 1001481-42.2017.8.11.0021, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019).”

Portanto, ainda que as cobranças questionadas tenham se iniciado em
05/01/2015
, consoante extrato bancário de ID no 164773434 - Pág. 2/47,
a repetição de indébito deve abranger apenas os débitos indevidos realizados no período de cinco anos anteriores à propositura da ação, que se deu em
30/12/2020
- ID no 164773429
impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão de restituição dos demais valores.

Isto porque, o fundo do direito não prescreve, aplicando-se a prescrição apenas em relação às parcelas anteriores a cinco anos da propositura da demanda.

Destarte, acolho em parte a prejudicial para reconhecer
a prescrição dos débitos anteriores ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação, ou seja,
os descontos realizados no período de 05/01/2015 a 31/12/2020.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, extrai-se
dos autos que o autor
ANDRE FRANCISCO DOS SANTOS
ajuizou
ação de Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais
em face do
BANCO BRADESCO S.A
, aduzindo, em síntese, que possui conta corrente no banco requerido, sendo que ao consultar seus extratos, constatou que este vem debitando na mesma valores mensais desde 2015, relativos às tarifas bancárias denominadas:
“Cesta Expresso; Cartão Crédito Anuidade; Título Capitalização; Bradesco Vida Previdência e Seguro Vida”
, totalizando até o ajuizamento da presente ação o montante de R$ 5.505,56.

No mais,
discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração de nulidade da cobrança da citadas tarifas, b) a restituição em dobro dos valores descontados de sua conta, c) a condenação do requerido ao pagamento de danos morais, no valor de R$7.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

Citado, o requerido apresentou contestação no ID no
164776162, sendo que, preliminarmente
, arguiu a ausência de interesse de agir do autor e de pretensão resistida. No mérito,
sustentou a legitimidade dos descontos relativo as tarifas denominadas
“Cesta Expresso; Cartão Crédito Anuidade; Título Capitalização; Bradesco Vida Previdência e Seguro Vida”,
visto que originários da conta corrente devidamente contratada pelo autor, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Marcos André da Silva.

Inconformado, recorreu o requerido nos termos mencionados.

Pois bem.

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2o e 3o, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

In casu
, como o autor nega veementemente a contratação das tarifas e do seguro em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto não acostou aos autos a cópia do contrato de conta corrente em discussão e que deu origem aos descontos das tarifas relativas a:
“Cesta Expresso; Cartão Crédito Anuidade; Título Capitalização; Bradesco Vida Previdência e Seguro Vida”

na conta bancária/corrente do autor, consoante alegou em sua contestação, bem como razões de apelação.

Portanto, não tendo o requerido comprovado de forma concreta a realização dos contratos das tarifas bancárias e do seguro em discussão, afigura-se escorreita a sentença que declarou a inexistência dos contratos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – DÉBITO EM CONTA CORRENTE
– RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Ausente prova cabal da celebração do contrato, resta evidente a má prestação de serviço pela Seguradora, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de seguro de vida por terceiro estelionatário.

2. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. (AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017). [...]. ”
(TJMT – RAC No 1058193-84.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2022, publicado no DJE 20/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATAÇÃO DO SEGURO NÃO COMPROVADA
– DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – VALORES IRRISÓRIOS - MERO ABORRECIMENTO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ – RECURSO DESPROVIDO. O desconto de pequeno valor em conta bancária, ainda que indevido, não dá ensejo ao dever de indenizar por danos morais, mormente porque evidenciada uma situação de mero dissabor. Consoante dispõe o art. 42, do CDC, descabe a devolução em dobro dos valores indevidamente pagos quando não restar evidenciado nos autos a má-fé do banco réu. ”
(TJMS. Apelação Cível n. 0800368-96.2021.8.12.0044, Sete Quedas, 2a Câmara Cível, Relator (a):

Des. Eduardo Machado Rocha, j: 29/06/2022, p:

04/07/2022)

Da repetição do indébito

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
e não em dobro como entendeu o douto magistrado singular.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

No caso, como restou evidenciado os descontos indevidos na conta corrente do autor, neste item a sentença merece retificação para que a restituição de tais valores seja
na forma simples
.

Do dano moral.

Por sua vez, verifica-se que procede a pretensão do requerido em relação aos danos morais.

Isto porque, extrai-se da petição inicial de ID no 164773430 que autor/apelado apenas alegou que sofreu danos morais, não apresentando, contudo, nenhuma prova da violação aos seus direitos da personalidade apta a ensejar reparação por danos extrapatrimoniais, posto que sequer comprovou que sofreu privações ou mesmo qualquer impossibilidade em adquirir bens essenciais com os descontos indevidos realizados.

In casu
, permitir que a parte autora/recorrida seja ressarcida por danos morais sem que tenha comprovado que sofreu violação aos seus direitos da personalidade, certamente implicaria em banalizar esse instituto.

Com efeito, denota-se que na verdade, os fatos ocorridos no caso em tela estão incluídos nos percalços da vida, tratando-se de meros dissabores e aborrecimentos, uma vez que a tranquilidade e paz de espírito da requerente, em virtude do suposto evento danoso, não foram abaladas a ponto de propiciar-lhe também indenização por dano moral, até porque, como já dito, dos elementos/documentos juntados aos autos não se verifica qualquer prova nesse sentido.

Aliás, sobre o tema o entendimento doutrinário de Sérgio Cavalieri Filho:

“Nesta linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. ”

(CAVALIERI – Sérgio Filho -Programa de Responsabilidade Civil. 9a Ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 87).

Por sua vez, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que meros aborrecimentos do dia-a-dia são insuficientes para caracterizar reparação por danos morais:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis
. Incidência da Súmula 83/STJ. 1.1. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 1.2. A incidência do referido óbice impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido

(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). (Grifamos).

Ainda, recentes julgados deste Tribunal em casos semelhantes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA (“BILHETE AP BRADESCO 0.643.127-1”)
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINAL PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – DESCONTOS ÍNFIMOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do seguro prestamista ((“Bilhete AP Bradesco 0.643.127-1”)) com a parte autora, afigura-se indevido o débito efetivado na sua conta corrente, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

In casu, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que além de se tratar a hipóteses de desconto ínfimo (R$27,32) na conta corrente do autor, é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ” (STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC/15. ”

(TJMT – RAC No 0007761-07.2018.8.11.0055, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, publicado no DJE 20/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. ”

(TJMT – RAC. No 1005452-50.2021.8.11.0003, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 20/10/2021, publicado no DJE 21/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição afastada.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha
. ”

(TJMT - 1000207-74.2020.8.11.0009, RELA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, publicado no DJE 01/09/2021)

Também de outros Tribunais:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO – DECLARAÇÃO DA NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL INDEVIDO – DESCONTOS ÍNFIMOS – MERO ABORRECIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I- Quando a instituição financeira efetua descontos, de empréstimo consignado, em benefício previdenciário sem o cumprimento das formalidades contratuais, como também não demonstra ter disponibilizado o montante dos empréstimos, impõe-se condena-la à devolução dos valores, por falha na prestação do serviço e inexistência do contrato. II- Não restando demonstrado que os descontos indevidos foram efetuados com má-fé, a restituição não deve ser feita em dobro, ante o não preenchimentos dos requisitos do art. 42, do CDC. Restituição na forma simples mantida.
III- Considerando-se que na contratação, objeto dos autos, foram descontadas apenas "06 parcelas", tal circunstância não possui o condão de, por si só, gerar indenização por danos morais, não restando configurado o dano in re ipsa. Denota-se que na verdade, os fatos ocorridos no caso em tela, estão incluídos nos percalços da vida, tratando-se de meros dissabores e aborrecimentos, uma vez que a tranquilidade e paz de espírito da parte Requerente, em virtude do suposto evento danoso, não foram abaladas a ponto de propiciar-lhe também indenização por dano moral
. IV- Mantém-se os honorários advocatícios fixados na sentença, por ser razoável e condizente com a demanda, sendo capaz de remunerar condignamente o profissional que laborou no feito, e ainda, observou-se os critérios delineados nas alíneas do § 2.o do art. 85, do CPC. V-Recursos conhecidos e desprovidos. ”
(TJMS. Apelação Cível n. 0802671-53.2019.8.12.0012, Ivinhema, 4a Câmara Cível, Relator (a):

Juiz Lúcio R. da Silveira, j: 16/08/2021, p:

19/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
– CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO – NULIDADE – ORDEM PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – DEVER DE REPARAR – INEXISTÊNCIA – Evidenciado nos autos que o negócio jurídico litigioso foi firmado por analfabeto sem que fosse observada a forma prescrita em lei, a nulidade absoluta resulta caracterizada e deve ser declarada de ofício, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante – Inexistindo qualquer lesão a interesse existencial concretamente tutelável, improcede o pedido de danos morais.”
(TJ-MG – AC: 10000204448393001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)

Portanto, ausentes elementos/documentos quanto aos alegados danos morais experimentados pelo autor/apelante, inviável o acolhimento do seu pedido, pelo que a sentença merece retificação nesse ponto.

No mais,

extrai-se da petição inicial que o autor postulou dois pedidos, quais sejam: Declaração da inexistência dos contratos de tarifas e seguro, com a consequente devolução dos valores descontados indevidamente e indenização por dano moral.

No caso, como se sagrou vencedor em um dos pedidos, a sucumbência deve ser fixada na proporção de 50% para cada, consoante artigo 86 do CPC15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença a fim de:

a) declarar a prescrição do direito do autor quanto à restituição dos débitos anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, ou seja,
os descontos realizados no período de 05/01/2015 a 31/12/2020
, quanto ao contrato em discussão.

b) determinar que a repetição do indébito seja na forma simples.

b) excluir a condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral.

c)
determinar a sucumbência de forma recíproca na proporção de 50% para cada parte, com a fixação dos honorários advocatícios em R$700,00 (setecentos reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023